Tribunal: TJMT
Processo: 1017341-39.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017341-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), JOSE BAGGIO - CPF: 372.990.429-91 (AGRAVANTE), MARI TERESINHA DECKER BAGGIO - CPF: 630.590.881-87 (AGRAVANTE), JOSE SOARES - CPF: 361.432.199-15 (AGRAVADO), MARIA HELENA LIMA SOARES - CPF: 631.781.251-91 (AGRAVADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (PROCURADOR), RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - CPF: 025.000.561-12 (PROCURADOR), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (TERCEIRO INTERESSADO), 327.602.809-34 registrado(a) civilmente como RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - CPF: 327.602.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO SANTINI - CPF: 396.109.930-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LUIZ SAVI - CPF: 523.977.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DILAIR SALETE DAROIT SAVI - CPF: 554.990.239-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLEI ZAMBONI DE MELLO - CPF: 559.527.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR RIBEIRO DE MELLO - CPF: 526.251.509-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEMAR REDEL - CPF: 603.051.349-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORA MARTIN REDEL - CPF: 748.939.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jose Barrio e Outros contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento.

2.

Os embargantes alegam obscuridade no acórdão quanto à extensão da tutela concedida, requerendo esclarecimento sobre se a determinação judicial se limita à anotação da existência da ação nas matrículas dos imóveis ou se abrange a imutabilidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão embargado, passível de correção, sem que isso implique reexame da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, conforme dispõe o art. 494, I, do Código de Processo Civil.

5.

O texto original do acórdão não refletiu com precisão a decisão tomada, sendo necessária a retificação para esclarecer que a determinação judicial abrange tanto a anotação da existência da ação quanto a imutabilidade dos imóveis matriculados sob os números 480, 481 e 482 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal.

6.

A correção do erro material não altera o mérito da decisão, mas apenas ajusta a redação para refletir corretamente o entendimento firmado no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material em decisão judicial pode ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem ofensa à coisa julgada.

2. A retificação do acórdão para adequar a redação ao conteúdo da decisão não configura reexame da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015; TJMS, AI 2066-88, 2ª TC, Rel. Des. Marco Antônio Cândia, DJMS 2520, 17.3.1989.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Jose Barrio e Outros
contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte Embargante sustenta que o acórdão é obscuro, devendo “esclarecer se esta Câmara entendeu por restringir a tutela concedida
para somente constar à ANOTAÇÃO da existência da ação nas matrículas dos imóveis inscritos sob n. 480, 481 e 482 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, ou pela imutabilidade trazida equivocadamente pela decisão de primeiro grau.”

Requer que os embargos sejam acolhidos para determinar apenas à anotação da existência da ação.

Sem contrarrazões (Id. 241536190);

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta que o acórdão é obscuro, devendo “esclarecer se esta Câmara entendeu por restringir a tutela concedida
para somente constar à ANOTAÇÃO da existência da ação nas matrículas dos imóveis inscritos sob n. 480, 481 e 482 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal, ou pela imutabilidade trazida equivocadamente pela decisão de primeiro grau.”

Nesse particular, esclareço que se trata de erro material no acórdão dos embargos de declaração.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material ocorrido na ementa do acórdão:

Onde se lê:

“Malgrado os argumentos da parte embargante não há nenhuma obscuridade no acórdão, fato é que o acórdão foi claro em afirmar que é necessário a instrução processual para fins de averiguar acerca da publicidade da revogação dos poderes concedidos, de forma que
a decisão agravada que determinou a anotação da ação nas matrículas dos imóveis é coerente com o momento processual em que foi prolatada, razão pela qual foi mantida
.” (Id. 236654665, pág. 3-4)

Leia-se:

“Malgrado os argumentos da parte embargante não há nenhuma obscuridade no acórdão, fato é que o acórdão foi claro em afirmar que é necessário a instrução processual para fins de averiguar acerca da publicidade da revogação dos poderes concedidos, de forma que a
decisão agravada que determinou
a anotação da ação nas matrículas dos imóveis e
a imutabilidade dos imóveis rurais matriculados sob n; 480, 481 e 482 do cartório de registro de imóveis de Feliz Natal é coerente com o momento processual em que foi prolatada
, razão pela qual foi mantida.”

Destarte, resta claro que a decisão agravada deve ser mantida como proferida determinando a anotação na matrícula e a imutabilidade dos imóveis ruais matriculados, posto que a questão acerca da revogação dos poderes deve ser esclarecida por meio da instrução processual.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025